Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733056-47.2019.8.07.0001 APELANTE: M. M. M., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE: TATIANA MELO DE SOUZA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, M. M. M. DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 18/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR